Tribunal: TJMT
Processo: 1032874-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032874-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEANNE RENATA COSTA SILVA - CPF: 014.137.131-57 (ADVOGADO), JEANNE RENATA COSTA SILVA - CPF: 014.137.131-57 (IMPETRANTE), JOAO VITOR FEITOSA DE PAULA - CPF: 070.207.931-69 (PACIENTE), Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), KLAYTON FERREIRA COSTA - CPF: 037.188.471-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INSTRUMENTOS TÍPICOS DA NARCOTRAFICÂNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízoda
da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que converteu
a sua
prisão em flagrante em preventiva, pelos crimes dos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Sustenta-se, em síntese, a ilegalidade da prisão por suposta violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste emsaberse:

(I)

há nulidade na prisão em flagrante por suposta violação de domicílio e coação no consentimento à busca
; e

(II)

prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, diante de condições pessoais favoráveis
.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de violação de domicílio demanda dilação probatória para apuração de eventual coação no consentimento, o que é incompatível com a via do
Habeas Corpus.

2.

A superveniência da decisão de conversão em preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, supre eventual vício na fase do flagrante
.

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: apreensão de significativa quantidade de drogas e instrumentos do tráfico, revelando periculosidade do agente e risco à ordem pública.

4.
As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, sendo insuficientes diante do
periculum
libertatis
evidenciado nos autos
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de Julgamento:

“1. A alegação de violação de domicílio exige dilação probatória incompatível com o rito do
Habeas Corpus
.

2. A superveniência da prisão preventiva regularmente fundamentada afasta eventual nulidade do flagrante.

3. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que revelem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão quando presentes os requisitos legais.
”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5o, XI;

CPP,
arts
. 303, 311, 312 e 319;

Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10/03/2020;

TJMT, Enunciados Orientativos no 06, 25 e 43;

TJMT, HC 1027011-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JOÃO VITOR FEITOSA DE PAULA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
2a
Vara
da

C
omarca de
São Felix do Araguaia
/MT
,
que, nos autos da Ação Penal n. 1001287-73.2025.8.0017, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

A impetração se fundamenta, em suma, em três pilares argumentativos:
a)
a ilegalidade da prisão em flagrante, decorrente de suposta violação de domicílio e coação para obtenção de consentimento para a busca;
b)
a carência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, por considerá-la genérica e desprovida de elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
; e
c)
a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, que, aliadas à desproporcionalidade da medida, autorizariam a sua revogação ou a substituição por cautelares diversas.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requereu a concessão da ordem definitiva para desconstituir a prisão ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP
.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.316752893).

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.317948885)
,
nas quais manteve os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação
da ordem (id.321000851).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto para julgamento.

A tese central da impetração assenta-se sobre dois pilares interligados, ambos voltados ao reconhecimento da ilegalidade da prisão.

O primeiro refere-se à suposta nulidade das provas, incluindo o auto de prisão em flagrante, em razão de violação de domicílio. A defesa sustenta que a busca e apreensão que culminou na localização de substâncias entorpecentes foi realizada sem o necessário mandado judicial, sendo o consentimento do paciente
,
ou de sua companheira
,
obtido mediante coação policial. A partir dessa premissa, argumenta-se que a prova originária seria ilícita, contaminando toda a cadeia probatória subsequente, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
Fruits

of

the

Poisonous

Tree
), motivo pelo qual pleiteia-se o relaxamento da prisão.

O segundo pilar concentra-se na alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão preventiva. Embora reconheça-se a gravidade abstrata do crime imputado, a defesa argumenta que a decisão judicial que manteve a custódia limitou-se a referências genéricas, sem
demonstrar de forma específica como a liberdade do paciente representaria risco real e atual à ordem pública. Destaca-se, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis
,
primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa
,
para sustentar a desproporcionalidade da medida extrema, postulando-se, assim, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar. A decisão proferida pelo juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, revela fundamentação idônea, pautada em elementos concretos dos autos. Observa-se que a segregação cautelar foi decretada em estrita conformidade com o art. 312 do CPP, ante a presença do
fumus
commissi
delicti
, demonstrado por indícios robustos de autoria e materialidade, e do
periculum
libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta delitiva.

Diante desse contexto, a manutenção da prisão preventiva revela-se não apenas adequada, mas também necessária à preservação da ordem pública, inexistindo ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem.

1.

D
a alegada nulidade do flagrante por violação de domicílio

A defesa alega a nulidade da prisão em flagrante em virtude de violação de domicílio, sustentando que o ingresso na residência se deu sem mandado judicial e mediante coação para obtenção de consentimento.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, que estabelece:

"
a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrantedelito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Contudo, o próprio texto constitucional admite exceções, especialmente nas hipóteses de flagrante delito
,
como ocorre nos crimes permanentes, entre os quais se insere o tráfico de drogas
,
em que o estado de flagrância se prolonga no tempo, legitimando a atuação policial quando baseada em fundadas razões.

Conforme assentado pelo STF, noTema 280 da Repercussão Geral:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparadaem fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
– Destaquei. (STF, Tema 280 da Repercussão Geral).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“(...)O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses(...)”.
(STJ -
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo deArruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).– Destaquei.

N
o presente caso, a alegação de que o consentimento foi obtido sob coação contrapõe-se à versão apresentada pelos policiais responsáveis pela prisão. A aferição sobre qual narrativa deve prevalecer
,
se a da defesa, que aponta vício de vontade, ou a da acusação, que afirma a legalidade do ingresso
,
exige dilação probatória, com a análise aprofundada de elementos fáticos, colheita de depoimentos e reconstrução detalhada da abordagem.

Tal providência, entretanto, mostra-se incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que exige prova pré-constituída e incontroversa. O
Habeas Corpus
não se presta como substituto da instrução processual, sendo o juízo da ação penal o foro competente para dirimir controvérsias dessa natureza.

Ademais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a superveniente decretação da prisão preventiva, fundamentada em novos elementos e no art. 312 do CPP, constitui título autônomo que torna superada eventual irregularidade ocorrida na fase do flagrante. A custódia, portanto, não mais decorre do auto de prisão, mas sim da decisão judicial que converteu a prisão em preventiva.

Dessa forma, não havendo comprovação inequívoca da ilegalidade da busca domiciliar, tampouco elementos suficientes que demonstrem a coação alegada, é legítima a prisão em flagrante, nos termos do art. 303 do CPP.

2.
D
a Análise dos Requisitos da Prisão Preventiva – Garantia da Ordem Pública

Superadas as alegações de nulidade, passo à análise dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não obstante a irresignação defensiva de que a decisão judicial carece de fundamentação idônea, por se lastrear unicamente na gravidade abstrata do delito, a análise acurada do
decisum
impugnado revela a existência de motivação concreta. Senão, veja-se o excerto transcrito:

“(...)
Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado no
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que os acusados, em liberdade, criarão empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtarão ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados resta cabalmente comprovado, considerando que dentre os objetos apreendidos durante a busca, têm-se petrechos destinados ao comércio de entorpecentes (balança de precisão e invólucros plásticos) utilizados corriqueiramente pelos agentes para fracionar o material que será destinado à venda.

Assim, constata-se preenchida a hipótese do artigo 312, caput do CPP,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de JOAO VITOR FEITOSA DE PAULA e KLAYTOM FERREIRA COSTA EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 311, 312 e seguintes do Código de Processo
Penal.

(...)
”

Como medida de
ultima

ratio
, a prisão preventiva exige a presença de dois requisitos: o
fumus
commissi
delicti
, caracterizado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e o
periculum
libertatis
,
consubstanciado no risco que a liberdade do réu representa à ordem pública.

No presente caso, ambos os requisitos
encontram-se
demonstrados. A materialidade e autoria estão respaldadas em provas documentadas no auto de prisão em flagrante, no termo de apreensão e nos depoimentos colhidos, incluindo confissão parcial do próprio paciente.

O ponto central da controvérsia reside no
periculum
libertatis
, que foi reconhecido pelo magistrado com base em elementos concretos. A decisão judicial destaca a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes
(aproximadamente 921,38g de maconha e 206,10g de cocaína/crack)
, além de objetos típicos da traficância
,
como balança de precisão e embalagens plásticas, evidenciando estrutura organizada e habitualidade na prática criminosa.

Esses elementos denotam não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a periculosidade do agente, justificando a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Conforme consagrado no Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Tal entendimento é reiteradamente aplicado por esta Corte, inclusive em precedentes da relatoria deste julgador, os quais destacam que a habitualidade delitiva e o risco de reiteração justificam, de forma autônoma, a medida extrema de custódia cautelar.

A propósito, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria:

“(...)1.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio dapresunção de inocência.” Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
.
em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 4. Ordem denegada (...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus1027011-67.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
Dje
16/07/2024)
– Destaquei.

Portanto, ao contrário do alegado, a decisão impugnada não se limita à gravidade abstrata do crime, mas apoia-se em
fatos concretos
que demonstram a efetiva necessidade da segregação.

3. Das condições pessoais favoráveis e da insuficiência das medidas cautelares alternativas

Por fim, a defesa argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente
,
primariedade, residência fixa e trabalho lícito
,
seriam suficientes para afastar a necessidade da prisão.

É
pacífico o entendimento jurisprudencial de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 43, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consagra entendimento jurisprudencial que reafirma a prevalência dos requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva sobre eventuais predicados pessoais, nos seguintes termos:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

Tal orientação tem sido reiteradamente acolhida por esta Corte, que, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, entende
que a existência de atributos subjetivos positivos não elide a necessidade da custódia processual, quando

esta

se revela imprescindível à preservação da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...)As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum

libertais.

(TJMT, Enunciado Criminal 43

(...)”

(TJMT,
HabeasCorpus,
1008073-
58.2023.8.11.0000,

Rel.

MARCOS

MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de

j.

23/05/2023,

Data de Publicação: 29/05/2023).

Portanto,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revela-se manifesta a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A aplicação de medidas como monitoração eletrônica ou comparecimento periódico em juízo não seria capaz de neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela aparente estrutura e habitualidade da atividade de tráfico. A prisão, no caso, não é apenas a medida mais severa, mas a única apta a cumprir a finalidade acautelatória exigida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOÃO VITOR FEITOSA DE PAULA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025